Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-05.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pedido deferido apenas no tocante ao recolhimento do preparo, a fim de viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição – Incidência do disposto no art. 98, §5o do CPC.

INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano material e moral - Determinação para juntada de procuração

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pedido deferido apenas no tocante ao recolhimento do preparo, a fim de viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição – Incidência do disposto no art. 98, §5o do CPC.

INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano material e moral - Determinação para juntada de procuração com reconhecimento de firma por autenticidade entre outras providências não atendidas a contento – Insurgência do autor – Descabimento – Autor que, apesar de ter acostado aos autos nova procuração, deixou de apresentar o reconhecimento de firma por autenticidade, porquanto a apresentada teve a firma reconhecida por semelhança – Além disso, não cumpriu a contento as demais determinações que lhe foram impostas, dentre elas juntada dos comprovantes de residência; de pedido administrativo prévio não atendido; de comprovantes de hipossuficiência financeira arguida e indicação de telefone e e-mail próprios - Inexistência de impedimentos quanto ao cumprimento – Comando judicial baseado no Comunicado CG no 02/2017 – Ademais, inteligência do disposto no art. 139, III do CPC em razão do abundante número de ações temerárias que assolam o Poder Judiciário - Extinção que deve ser mantida – Recurso desprovido*